Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020700-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 138.230.467-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (EMBARGANTE), BIANCA DINIZ PORTA - CPF: 420.024.088-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA SA - CNPJ: 14.950.885/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA - CPF: 349.960.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO TAVARES DE MORAES - CPF: 002.862.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GONZAGA NERY - CPF: 395.755.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVIANO ALVES - CPF: 077.335.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA - CPF: 228.457.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 095.811.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (EMBARGANTE), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM E ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

TESE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA NÃO LEVANTADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OMISSÃO CONSTATADA – NULIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se a matéria ventilada nos embargos de declaração não foi questionada nos autos em momento algum e, tampouco foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal.

3.
Para que seja possível a citação por edital, necessário o esgotamento dos meios pertinentes para localização da parte ré.

4. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80.

5. No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, tornando nula a citação ficta.

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na presente
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte embargante e outros,
que, por unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte recorrente, sendo o julgado, assim, ementado:

“
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - SUPOSTA NULIDADE DA CDA – NÃO EVIDENCIADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º, DA LEI N.º 6.830/80 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. Nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n.º 414, do STJ, bem como do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas.

3. Constatado, no caso concreto, que o juízo singular somente determinou a citação por edital após frustradas a tentativa por oficial de justiça, por duas vezes, a qual mostra-se mais eficiente, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, tampouco na tentativa pelos correios.

4. Recuso conhecido e não provido
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão foi omisso,
“(...) e
m relação ao argumento trazido pelo Embargante sobre a
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
em razão do
ENDEREÇO DO EMBARGANTE JAMAIS TER SIDO DILIGENCIADO
.”

Salienta que
“
APESAR DE PENHORADOS E SUFICIENTES PARA QUITAR E EXTINGUIR O DÉBITO, OS BENS NÃO FORAM A LEILÃO, e o Embargante teve o importe de R$ 1.325.521,31 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) bloqueado da sua conta, mas os bens da empresa haviam sido avaliados em valor maior da própria dívida na época”
, todavia, argumenta que o
“(...) v. acórdão ou o voto da Desembargadora Relatora SEQUER MENCIONA A SITUAÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS TRAZIDA PELO EMBARGANTE, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, pede:

“
2. sejam acolhidos os embargos de declaração com a finalidade de sanar as omissões suscitadas, por meio da integração do v. acórdão e, excepcionalmente, de sua reforma, especificamente no que tange aos pleitos do reconhecimento da
NULIDADE POR CITAÇÃO POR EDITAL
e
SATISFAÇÃO DA DÍVIDA
;”.

A parte embargada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 181361167).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na presente
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte embargante e outros,
que, por unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte recorrente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porque não teria se pronunciado sobre a inexistência, no feito executivo, de diligências com o objetivo de citar a parte embargante no endereço constante da CDA executada, além de não ter enfrentado a matéria relativa à satisfação da dívida, em razão de penhora anteriormente efetivada em bens de titularidade do devedor principal.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que assiste parcial razão à parte embargante.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, de fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da alegada inexistência, no feito executivo, de diligências com o objetivo de citar a parte embargante no endereço constante da CDA executada.

Diante disso, passo à análise da insurgência.

A parte exequente, ora embargada, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou com a ação de execução fiscal (processo n.º 0002398-81.2007.8.11.0004) em 09.04.2007, instruída com a CDA n.º 003802/06-A, inserta no ID. 70804455 – pág. 5, da qual consta o nome do sócio JOÃO INÁCIO PUGA, indicando que o mesmo reside no bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, SP.

Ademais, no mandado de citação expedido (ID. 70804455 – pág. 10), consignou-se:

“
(...) João Inacio Puga, Cpf: 006.538.618-34, brasileiro(a)„ Endereço: Av.paulista 21000, Bairro: Cerqueira, Cidade: São Paulo-SP (...)”.

Todavia, verifica-se que o mandado expedido somente foi cumprido na cidade de Barra do Garças, MT (ID. 70804455 – pág. 13), não tendo sido expedida carta precatória para cumprimento da cidade de São Paulo, SP. Tampouco carta de citação para o supratranscrito endereço.

Na sequência, a requerimento da parte credora, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de citação por edital (ID. 70804455 – pág. 25).

Como cediço, a citação ficta constitui medida excepcional, sendo admissível apenas quando ficar efetivamente impossibilitada a localização da parte demandada e, por esse motivo, deve ser evitada ao máximo, a fim de que não ocorra nenhum prejuízo para a parte, pois o não chamamento real implica flagrante limitação ao direito de defesa, que é, também, uma garantia constitucional.

No caso em apreço, conforme alhures demonstrado, foi determinada a citação por edital, diante da tentativa negativa de localização da parte executada JOÃO INÁCIO PUGA no endereço indicado como sendo da devedora principal, que se trata de pessoa jurídica.

Como exposto em linhas anteriores, não houve expedição de carta de citação, nem de carta precatória, para o endereço indicado pela própria parte exequente como sendo do executado acima nominado.

Sobre o tema, art. 256, § 3º, do CPC, preleciona:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

[...].

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Desse modo, deveriam ser exauridas as diligências cabíveis para a localização da parte devedora, ora agravante, no endereço constante do processo e, somente depois disso, é que se deveria proceder à citação por edital, pois tal providência só é cabível quando a parte, de fato, está em lugar incerto e não sabido, não sendo o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL E DOS ATOS POSTERIORES - DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - MEDIDA DE RIGOR. 1. Uma vez constatada a existência de informação de novo endereço da parte executada, deve ser tentada a sua efetiva citação nesse local, restando nula a efetivada via editalícia, se não esgotados os meios para a citação pessoal (art. 8º da Lei n.º 6.830/80 e Súmula n.º 414 do STJ). 2. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

(TJ-MT - AI: 10233270820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)”.

E, por se tratar de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública, a nulidade da citação não se sujeita à preclusão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VERACIDADE DA ASSINATURA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). [Destaquei].

Diante disso, imperioso é o reconhecimento da nulidade da citação por edital efetivada no feito executivo em face do devedor ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA.

Outrossim, consta dos autos que foi realizado, por meio do sistema Sisbajud, o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias da parte agravante, ora embargante.

Nesse sentido, como consequência, são nulos todos os atos praticados a partir da citação ora anulada, devendo-se proceder ao desbloqueio dos valores penhorados nas contas da parte executada/embargante e desconstituída parcialmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Por outro lado, ainda que a parte embargante tenha levantado, nas razões do agravo de instrumento, a questão relativa à penhora ocorrida nos bens de titularidade do devedor principal, não há qualquer pedido no sentido de reconhecer a satisfação da dívida, configurando tal requerimento, portanto, inovação recursal, o que é vedado, no âmbito dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, § 3º, I, DO CPC - TEMA 1076 DO STJ - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 90, § 4º, DO CPC - DESCABIMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Embora no Juízo a quo tenha sido abordada a possibilidade de redução dos honorários pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, nesta Instância Recursal o recorrente silenciou a respeito em suas razões do Agravo de Instrumento, tendo a matéria sido arguida somente em sede de Embargos de Declaração, restando assim configurada a preclusão consumativa e patente inovação recursal. 2. Segundo recente jurisprudência do STJ, não se prestam os declaratórios para o rejulgamento da causa, como se pretende no caso, considerando que a aplicação de honorários por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10064413120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2023)”.

E, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 258, do CPC, concluo que seu indeferimento é medida impositiva, uma vez que não demonstrado o dolo da fazenda pública ao requerer a citação editalícia no feito executivo.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
com efeitos infringentes, para
DECRETAR
a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n.º 0002398-81.2007.8.11.0004 em face do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, bem como os demais atos posteriores, passando a fundamentação acima a integrar o voto dantes proferido, para o fim de sanar a omissão contida no acórdão embargado, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:

“
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – SUPOSTA NULIDADE DA CDA – NÃO EVIDENCIADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EVIDENCIADA –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que,
“sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2.
Para que seja possível a citação por edital, necessário o esgotamento dos meios pertinentes para localização da parte ré.

3. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80.

4. No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, tornando nula a citação ficta.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024